Tribunal: TJMT
Processo: 1023706-69.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023706-69.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GERALDO BARBOSA - CPF: 420.565.271-20 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), DANIEL JARDIM SENA - CPF: 068.888.586-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1023706-69.2024.8.11.0002.

APELANTE:
GERALDO BARBOSA.

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
: (i) há nulidade do contrato firmado por meio eletrônico, com uso de senha pessoal em terminal de autoatendimento; (ii) a cláusula de reserva de margem consignável é abusiva; (iii) os juros remuneratórios aplicados são excessivos frente à média de mercado; e (iv) a conduta da instituição financeira enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica com uso de senha pessoal configura manifestação válida de vontade, sendo aceita como meio legítimo de celebração contratual, na ausência de prova de vício.

4. A instituição financeira apresentou termo de adesão eletrônico, comprovante de depósito na conta do consumidor e documentos pessoais, suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

5. A cláusula de reserva de margem consignável encontra respaldo no art. 6º da L. 10.820/2003, sendo legítima sua aplicação a contratos de cartão de crédito consignado.

6. A mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ, ausente prova de discrepância com a média de mercado.

7. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira ou prova de dano, é incabível a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio de terminal de autoatendimento, com uso de senha pessoal, é válida e eficaz, salvo prova em contrário. 2. A cláusula de reserva de margem consignável possui respaldo legal e sua utilização em contratos de cartão de crédito não configura prática abusiva. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo-se demonstrar desproporcionalidade em relação à média de mercado. 4. A ausência de conduta ilícita e de prova do dano inviabiliza a reparação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1023706-69.2024.8.11.0002.

APELANTE:
GERALDO BARBOSA.

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GERALDO BARBOSA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Contrato e Repetição do Indébito
, ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, originária da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

O autor/apelante alega que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de contrato supostamente firmado mediante
reserva de margem consignável (RMC)
, sem sua anuência consciente e válida.

Sustenta que não contratou cartão de crédito consignado, tampouco utilizou ou recebeu os respectivos valores, motivo pelo qual requer o reconhecimento de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sentença, o Juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos
, ao entendimento de que restou comprovada a contratação por meio de termo de adesão, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de depósito bancário em favor do autor.

Considerou ausente o vício de consentimento, reputando regular a cobrança da dívida, inclusive no que se refere à modalidade de cartão consignado com desconto mínimo no benefício previdenciário.

Também afastou a alegação de juros abusivos.

Irresignado, o autor interpôs apelação, argumentando, em síntese, a
ausência de comprovação válida da contratação
, a existência de
descontos indevidos e valores divergentes dos pactuados
, e a ocorrência de
desconto anterior à data de contratação indicada em consulta ao INSS
.

Alega, ainda, que
não recebeu cópia contratual
, o que viola o princípio da informação.

Requer, assim, a
nulidade do contrato
, com repetição do indébito e indenização por danos morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões, defendendo a
legalidade do contrato firmado
, a
regularidade dos descontos
, a
ausência de abusividade nos juros praticados
, bem como a inexistência de qualquer falha na prestação de serviços que pudesse justificar a pretensão indenizatória.

Requer, ao final, o
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
GERALDO BARBOSA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A pretensão autoral repousa na alegação de ausência de contratação válida em operação realizada por meio da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sustentando vício de consentimento, descontos indevidos, dívida impagável e cobrança abusiva, com pedido de anulação do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.

A sentença recorrida, com acerto, concluiu pela improcedência da demanda, ao reconhecer a existência de documentação hábil a demonstrar a contratação, a legalidade dos descontos realizados e a ausência de ilicitude apta a ensejar reparação moral.

No que tange à suposta inexistência de contratação válida, a instituição financeira trouxe aos autos cópia do
termo de adesão eletrônico
, documento dotado de forma legalmente admitida, acompanhado de comprovante de
depósito do valor contratado na conta bancária do autor
e documentos pessoais, evidenciando a autenticidade da operação.

Insta consignar que a contratação ocorreu por meio de caixa eletrônico, com o uso da senha pessoal.

No ponto, cabe lembrar que a contratação mediante
utilização de senha pessoal em terminal de autoatendimento é forma válida de manifestação de vontade
, amplamente aceita pela jurisprudência nacional, desde que não infirmada por prova em sentido contrário — o que, no caso, não ocorreu.

Também não prospera a tese de que a reserva de margem consignável configuraria prática abusiva.

O art. 6º da Lei nº 10.820/2003 confere respaldo legal à sua utilização, especialmente em contratos de cartão de crédito consignado.

O desconto da parcela mínima diretamente no benefício previdenciário, devidamente previsto na avença, não extrapola os limites legais.

Quanto à suposta cobrança de juros abusivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(Súmula 382/STJ), sendo necessário demonstrar que a taxa aplicada se mostra discrepante da média de mercado, o que não foi feito nos autos.

Em relação ao pedido de danos morais, também deve ser afastado.

A ausência de ilicitude na conduta do banco, somada à ausência de prova do alegado dano, inviabiliza a configuração de responsabilidade civil.

A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026